Tribunal: STF
Processo: RE 74948
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
Abono de permanência, para o qual contribuiam os recorrentes, previsto pela legislação previdenciária e por ela ressalvado para os que tinham direito adquirido a esse benefício, quando veio a ser extinto.
Recurso extraordinário conhecido e provido.